Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-07.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Bem móvel – Ação indenizatória e reconvenção de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Ré-reconvinte, beneficiária da justiça gratuita, condenada a verbas de sucumbência pela parte em que restou vencida – Expressa menção na sentença acerca da suspensão da exigibilidade do § 3a do artigo 98 do CPC – Desnecessidade - Aplicação automática.
2. Número da placa indicada no dispositivo da

Ementa:
1. Bem móvel – Ação indenizatória e reconvenção de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Ré-reconvinte, beneficiária da justiça gratuita, condenada a verbas de sucumbência pela parte em que restou vencida – Expressa menção na sentença acerca da suspensão da exigibilidade do § 3a do artigo 98 do CPC – Desnecessidade - Aplicação automática.
2. Número da placa indicada no dispositivo da sentença em relação ao veículo que o autor deve transferir para seu nome – Erro material corrigido para constar JLD 7658.
3. Redução das astreintes - Momento processual inadequado - Possibilidade de revisão a posteriori – Provimento parcial do apelo da ré e improvimento do apelo adesivo do autor.